Tribunal: TJDFT
Processo: 0708555-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708555-69.2023.8.07.0007 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANO DOS REIS SILVA EMBARGADO: SORAIA MARIA SILVA CORREA, BIANK KEZIA DE SOUSA ARAUJO, PATRICIA HERNANDES TROVAO, HELIOS PERILLO FLEURY NETO, CLAUDEMIR MANOEL RODRIGUES, ARTUR ALTOBELLI BARROS RODRIGUES, YTALO ALLEXANDRE SANTOS CARVALHO, CRISTYANO PEREIRA MARTINS, MICHAEL RODRIGUES DA SILVA, LUCIA DO CARMO PEREIRA MARTINS, LEONARDO JORGE ESTRELA D E C I S Ã O GLEBSON DE ARAÚJO OLIVEIRA requer sua habilitação como terceiro interessado. Alega (i) que “adquiriu o Lote 37A, localizado na Rua 03, Colônia Agrícola 26 de Setembro, de MACIEL BARBOSA DA CRUZ e MARCELO DA SILVA BACELAR, em 14 de Abril de 2021” por R$80.000,00; (ii) que “os Embargantes adquiriram lotes residenciais localizados na Chácara 31-B da Rua 03 da Colônia Agrícola 26 de Setembro”, sendo que o “Lote 37A, adquirido pelo Requerente, está inserido e faz parte integrante desta mesma Chácara 31-B"; (iii) que a “aquisição do Lote 37 A pelo Requerente ocorreu em 14 de Abril de 2021, ou seja, antes da ação principal (processo no 0719254-90.2021.8.07.0007) que gerou a constrição sobre a Chácara 31-B"; (iv) que a “decisão a ser proferida nestes Embargos de Terceiro afetará diretamente a esfera jurídica do Requerente”, pois “Caso a constrição judicial sobre a Chácara 31-B seja mantida, o Lote 37 A, de sua posse e propriedade, será diretamente atingido, resultando na perda de seu direito sobre o bem”; e (v) que “figura como vítima do mesmo esquema fraudulento que deu origem aos presentes embargos de terceiro, tendo celebrado contrato de compra e venda com os mesmos envolvidos e arcado com considerável valor pelo lote n.o 37”. Requer a sua admissão como assistente litisconsorcial É o relatório. Decido. O pedido de habilitação encontra óbice na preclusão, pois foi requerido na petição de ID 76539467 e indeferido pela decisão preclusa de ID 76612738, presente o disposto nos artigos 507 e 1.021, caput, do Código de Processo Civil: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. (...) Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” Acrescente-se que a aquisição não se deu depois do ajuizamento da demanda, fato que por si só afasta a possibilidade de assistência litisconsorcial, consoante a inteligência do artigo 109 do Código de Processo Civil. ISTO POSTO, indefiro o pedido de assistência litisconsorcial deduzido por GLEBSON DE ARAÚJO OLIVERIA (ID 77679217). Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 05 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator